Tribunal: STF
Processo: HC 185294
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro NEFI CORDEIRO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 521.856/MS. 
    Consta dos autos, em síntese, que os pacientes foram condenados como incursos nas sanções do art. 157, § 3º, segunda parte, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, Heber à pena de 12 anos, 4 meses e 22 dias de reclusão e 50 dias-multa, e Hoeslei à pena de 13 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão e 100 dias-multa, ambos em regime inicial fechado.
    Conforme relatado na sentença (Doc. 9, fls. 34-37):
    O Ministério Público Estadual, com base em inquérito policial, ofereceu denúncia em face de HOESLEI WILLIAN BUHLER e HEBER RODRIGUES DE MELO, devidamente qualificados nos autos, como incursos nas sanções do artigo 121, § 2°, inciso IV c.c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Narra a peça acusatória: 
    “[...] Segundo consta dos inclusos autos de Inquérito Policial, no dia 23 de março de 2017, por volta das 21h30min, na Avenida Mato Grosso, n. 1.142, Centro, nesta cidade e comarca, o denunciado HEBER RODRIGUES DE MELO, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo com animus necandi, por motivo ainda não apurado e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, tentou matar Jorge Alves Campos, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade (cf. Laudo Pericial de Exame de Corpo de Delito a ser oportunamente juntado e Laudo de Exame Pericial Indireto em Local de Tentativa de Homicídio de fls. 61-66). Consta ainda que o denunciado HOESLEI WILLIAN BUHLER, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, participou do crime acima narrado. Infere-se dos autos que, na data dos fatos, os denunciados Hoeslei e Heber deslocaram-se até a residência da vítima num veículo Fiat Uno, de cor branca, pertencente a Hoeslei e conduzido por ele, passaram a chamá-la para fora do imóvel, afirmando ser a pessoa de "Marcelinho da Prefeitura", a fim de que a mesma abrisse a porta. A vítima, então, abriu a porta e visualizou os dois denunciados, lado a lado, quando Heber, sem nada falar, de inopino e sem que Jorge pudesse esboçar qualquer reação, efetuou um disparo de arma de fogo em direção a ele, acertando-o, na região abaixo da clavícula esquerda (cf. Prontuário Médico de fls. 56-57). Após o disparo os denunciados fugiram do local, utilizando-se do veículo de Hoeslei, o qual posteriormente vendeu o carro usado na empreitada delituosa no Paraguai, a fim de tentar ocultar sua participação no crime. Insta que a vítima somente não veio a óbito porque foi prontamente socorrida por vizinhos e encaminhada a um hospital na cidade de Dourados, onde foi submetida a atendimento médico. Por fim, infere-se que os denunciados agiram mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, eis que passaram por outra pessoa para fazer com que ela abrisse a porta e a surpreenderam, agindo de inopino.
    […]
    Abriu-se vista dos autos ao Ministério Público Estadual para o oferecimento de memoriais finais, concluindo o membro do Parquet pela necessidade de aditamento da peça inicial acusatória, a fim de dar qualificação jurídica diversa aos fatos relatados nos autos, denunciando os réus pela prática do delito previsto no art. 157, § 3º, 2ª parte, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, narrando a peça de aditamento que: "Segundo consta dos inclusos autos de Inquérito Policial, no dia 23 de março de 2017, por volta das 21h30min, na Avenida Mato Grosso, n. 1.142, Centro, nesta cidade e comarca, os denunciados HOESLEI WILLIAN BUHLER e HEBER RODRIGUES DE MELO, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, em unidade de desígnios, tentaram subtrair coisa alheia móvel, para si ou para outrem, mediante grave ameaça e violência à pessoa, consistente na quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais), em espécie, de propriedade da vítima Jorge Alves Campos, não consumando a subtração do dinheiro e nem resultando a violência em morte da vítima por circunstâncias alheias às suas vontades. Apurou-se que a vítima guardava no interior de sua residência a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais), em espécie, sendo de conhecimento de várias pessoas, tal situação. Segundo se apurou, na data dos fatos, os denunciados Hoeslei e Heber se deslocaram até a residência da vítima e passaram a chamá-la, passando-se pela pessoa de Marcelinho da Prefeitura. A vítima, então, abriu a porta, quando os denunciados anunciaram o assalto e exigiram que ela entregasse a quantia em dinheiro guardada, ato contínuo, o denunciado Heber efetuou um disparo de arma de fogo em direção à vítima, acertando-a, na região abaixo da clavícula esquerda (cf. Prontuário Médico de fls. 56-57). Após o disparo de arma de fogo, os denunciados fugiram do local, utilizando-se do veículo Uno, cor branca, de propriedade do denunciado, Hoeslei, que devido à repercussão do crime em apreço, na mídia, deslocou-se com referido veículo até o Paraguai e lá o vendeu. Consta que, a vítima, antes mesmo de ser encaminhada ao hospital, veio a entregar aos vizinhos, Elizeu Alves de Souza e Jurema Fernandes de Souza, a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais), em espécie, que estava dentro do bolso de um de seu short, pedindo a eles que guardassem o dinheiro em um local seguro, o que foi prontamente atendido pelos vizinhos. A vítima somente não veio a óbito, pois foi transferida ao Hospital da cidade de Dourados, onde foi submetida a atendimento médico" .
    Irresignada, a defesa interpôs Apelação perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, que deu parcial provimento ao recurso para reduzir a pena de Hoslei ao patamar de 12 anos e 09 meses de reclusão e 55 dias-multa, mantendo, no mais, inalterada a sentença de 1º grau, conforme ementa:
     APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO NA FORMA TENTADA – ABSOLVIÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – CONDENAÇÃO MANTIDA – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA OU TENTATIVA – INOCORRÊNCIA – PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – VALORAÇÃO IDÔNEA – REPRIMENDA BASILAR DE CORRÉU EXASPERADA EM MAIOR PATAMAR SEM JUSTIFICATIVA – REDUÇÃO OPERADA – CONFISSÃO ESPONTÂNEA – VEEMENTE NEGATIVA DE AUTORIA – ATENUANTE NÃO CONFIGURADA – TENTATIVA – AMPLIAÇÃO DO PATAMAR DE REDUÇÃO – NÃO POSSÍVEL – FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA APROPRIADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 
    I – Não há falar em absolvição quando nos autos foram produzidas provas suficientes a embasar o édito condenatório, quais sejam, a materialidade e a autoria, através da palavra da vítima, testemunhos e demais elementos angariados durante a instrução processual. Assim, de rigor a manutenção da condenação. 
    II – Impossível cogitar-se da ocorrência da desistência voluntária se o conjunto probatório demonstra seguramente que o resultado pretendido não foi alcançado por fatores alheios à vontade dos réus, caracterizando a forma tentada do delito. 
    III – Constatando-se que o delito foi cometido no período noturno, período no qual a vítima encontrava-se sozinha, bem como mediante vantagem numérica de agentes, não resta dúvida que autorizada está a exasperação da pena-base, tendo em vista o caráter desabonador das circunstâncias do crime. Nada obstante a correta valoração da vetorial, a pena-base de um dos réus deverá ser reduzida, porquanto exasperada em maior patamar que a do corréu sem qualquer justificativa. 
    IV – A caracterização da confissão espontânea demanda o reconhecimento da prática dos elementos constitutivos do tipo penal, ainda que agregada de eventual tese exculpante, não sendo apta para atenuar a pena a mera referência ao fato de que esteve presente no local dos acontecimentos, tendo em vista que, nessa hipótese, inexiste, sequer parcialmente, a admissão quanto ao crime imputado pela denúncia. 
    V – O iter criminis percorrido fornece o critério para aferição do grau de diminuição da pena pela tentativa, sendo que quanto mais próximo da consumação do delito, menor será o quantum de diminuição. Assim, o fato de a vítima ter sido efetivamente atingida pelo disparo de arma de fogo aliada à extensão do ferimento produzido no corpo da vítima, autorizam, indubitavelmente, a redução no patamar intermediário aplicada em 1º grau. 
    VI – Recurso parcialmente provido.
    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Relator concedeu a ordem, a fim de reconhecer a confissão espontânea, reduzindo a pena de Hoeslei para 12 anos, 4 meses e 22 dias de reclusão e 31 dias-multa, e a pena de Heber para 10 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e 27 dias-multa. Colhe-se da decisão: 
    O Tribunal de Justiça reconheceu a comprovação do dolo de subtrair coisa alheia e de matar a vítima, conforme excerto a seguir (fls. 294-299): 
    A materialidade decorre do registro da ocorrência (p. 10-11), do laudo de exame indireto no local dos fatos (p. 67-73) e do laudo de exame de corpo de delito (p. 249-251).. 
    A autoria, do mesmo modo, é inconteste. 
    O ofendido Jorge, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, relatou que na data dos fatos notou que alguém chamara por seu nome, tendo, então, se dirigido à porta da frente da residência para ver quem o procurara, oportunidade em que restou atingido por um disparo de arma de fogo. Destacou, ainda, que na ocasião guardava em casa a quantia aproximada de R$ 13.000,00 em espécie, que viabilizaria um tratamento de saúde que realizaria no dia seguinte (p. 183). 
    Apesar de não se recordar de eventual afirmação dos apelantes que pudesse denotar o intuito que desencadeou a ação delitiva, deve-se ponderar que a vítima "possui 85 (oitenta e cinco) anos de idade e sofre com problemas de audiência [diga-se, audição] e visão decorrentes da idade", conforme constatou em audiência o emérito julgador monocrático. 
    A esse respeito, infere-se que a testemunha João Batista da Silva, que reside em imóvel limítrofe ao da vítima, declarou em juízo que na data dos fatos foi acordado por alguém que insistia em chamar por seu vizinho e assim pôde perceber detalhes relevantes do fato sob apuração nestes autos, particularmente quanto à motivação do crime. 
    Isto porque João expressamente referiu ter ouvido o momento em que alguém forçou a porta ordenando que o ofendido entregasse o dinheiro, bem como notou o exato instante em que ocorreu o disparo de arma de fogo.
    Acrescentou, por fim, que ao sair de casa deparou-se com os pedidos de socorro de Jorge, encontrando-o deitado próximo à porta (p. 183). 
    Infere-se, ainda, que na etapa inquisitorial foi ouvida a pessoa de Marina Bispo Anderson, a esposa da testemunha João, a qual confirmou que "os homens falaram 'passa logo o dinheiro é um assalto, passa logo" e "em seguida escutou o disparo de arma de fogo" (p. 47).
    Em que pese a ausência de Marina à audiência de instrução, o policial Marcos Nerci Cassol, em seu depoimento judicial, asseverou que durante as diligências visando o esclarecimento do fato colheu da referida pessoa a informação de que o assaltante exigiu o dinheiro e, em seguida, disparou a arma de fogo. Relatou, inclusive, que o fato de o ofendido possuir vultosa importância em dinheiro na residência era de conhecimento de diversos populares (p. 183). 
    A testemunha Jurema Fernandes, pessoa a qual o ofendido Jorge confiou a guarda do dinheiro enquanto era socorrido, esclareceu em juízo ter tomado conhecimento por intermédio de João Batista da Silva e sua esposa que os assaltantes exigiam o dinheiro guardado na residência. Confirmou, ainda, que a vítima costumava falar para determinadas pessoas que guardava dinheiro em casa (p. 183). Vale ainda trazer a tona o depoimento judicial de Márcio Alves Rodrigues, o qual afirmou que no momento da ação delitiva estava em frente de sua residência e ouviu estampido semelhante a disparo de arma de fogo, constatando, na sequência, que duas pessoas pularam o muro da residência do ofendido Jorge e imediatamente ingressaram em um veículo Fiat Uno, de cor branca (p. 203). 
    Referido veículo foi posteriormente abandonado defronte a um estabelecimento comercial (p. 163-172) e, no dia posterior, foi reinvidicado pelo apelante Hoslei, conforme informou a testemunha Odair dos Santos Lima (p. 183). 
    Aliás, os próprios apelantes admitem que compareceram na residência da vítima (p. 241). 
    Como se vê, o conjunto probatório seguramente demonstra que a vítima guardava em casa considerável quantia em dinheiro para arcar com os custos de um tratamento médico, fato este que chegou ao conhecimento de terceiros. Atesta, também, que justamente na véspera do tratamento médico o ofendido foi abordado em sua residência por indivíduo que exigiu-lhe a entrega do numerário e – possivelmente diante de uma reação inesperada – em seguida efetuou o disparo de arma de fogo, cujo ferimento ocasionado somente não deu causa à morte em razão da sede da lesão (região da clavícula esquerda) e da imediata intervenção médica (p. 248-251). Os elementos angariados durante a instrução comprovam, ainda, que tais agentes eram os apelantes Heber e Hoeslei. [...] 
    Não se olvida, logicamente, da negativa apresentada pelos apelantes Hoeslei e Heber. Ambos, em suma, procuraram lançar dúvidas acerca da motivação da conduta, sustentando que se dirigiram à residência da vítima com a finalidade de cobrar uma dívida de um indivíduo precariamente identificado como "neguinho". Afirmaram, ainda, que o ofendido intempestivamente recebeu-os com uma faca em punho e pretendia atentar contra a vida de Helber, razão essa do disparo efetuado (p. 203). 
    No entanto, essa versão é isolada e carente de arrimo probatório, encontrando-se em manifesta afronta aos robustos elementos produzidos no curso da persecução penal e demais evidências que exsurgem do flagrante, impossibilitando, assim, que lhe seja atribuído qualquer grau de verossimilhança capaz de trazer ao julgador dúvida razoável sobre a dinâmica dos acontecimentos.
    Note-se que apesar da alegação de que apenas intencionavam cobrar uma dívida de "neguinho", as circunstâncias do caso concreto indicam que eles foram até a casa de pessoa diversa já munidos de uma arma de fogo, no período noturno e justamente na ocasião em que no local havia expressiva quantia em dinheiro, denotando a mendacidade dessa narrativa. 
    É também impossível imaginar que um senhor já octogenário, que carrega no corpo severas limitações em razão de sua idade, pudesse investir contra a vida de outrem a ponto de justificar um disparo de arma de fogo.
    Em verdade, a tendência para construção de versões absurdas sobre a realidade dos acontecimentos é muito comum ao indivíduo pressionado a livrar-se da responsabilidade pelos atos que sabe ter cometido, haja vista que "o inocente negará a imputação e poderá fazê-lo com absoluta competência, porque nenhum crime praticou. 
    [...] 
    Assim, na hipótese vertente, como já destacado, as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são robustas e harmônicas, bem como suficientemente demonstram que os apelantes assumiram o risco de produzir o resultado morte para subtrair a coisa alheia móvel, dando ensejo à caracterização do crime de latrocínio na modalidade tentada. 
    Como visto, o Tribunal de origem, a quem cabe a análise das questões fático-probatórias dos autos, reconheceu a existência de elementos de provas suficientes a embasar o decreto condenatório pela prática do crime de latrocínio ao registrar que as testemunhas foram uníssonas ao relatar que ouviram os acusados ordenando que o ofendido entregasse o dinheiro e, em seguida, ouviram o disparo de arma de fogo, concluindo que as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são robustas e harmônicas, bem como suficientemente demonstram que os apelantes assumiram o risco de produzir o resultado morte para subtrair a coisa alheia móvel, dando ensejo à caracterização do crime de latrocínio na modalidade tentada. 
    Reconhecida com suporte no substrato fático estar devidamente comprovada a caracterização do delito de latrocínio com a intenção de matar a vítima, para se chegar a conclusão diversa, a fim de afastar o dolo, seria necessário o reexame de todo o conjunto fático-probatório, o que é sabidamente incabível na via do habeas corpus. 
    Acerca do reconhecimento da desistência voluntária o Colegiado de origem assim consignou (fls. 299-300): 
    De outro turno, sustenta a d. Defesa ter ocorrido a desistência voluntária. 
    Sem razão, entrementes. A desistência voluntária é também conhecida como "tentativa qualificada", pois representa causa de exclusão de tipicidade em favor do agente que, após iniciar a execução do verbo nuclear previsto no tipo incriminador, cessa o seu comportamento, deixando de prosseguir na prática do ilícito cuja conclusão lhe era plenamente viável (art. 15 do Código Penal). 
    Demanda, pois, além da abstenção da conduta em momento anterior ao esgotamento do iter, que a renúncia ao comportamento delitivo seja eminentemente voluntária. Assim, o agente deve manifestar inequivocadamente o desinteresse em prosseguir com o iter criminis, apesar de possuir totais condições de continuar com a ação já iniciada.
    Configurado esse quadro fático, a norma, por razão de política criminal, somente possibilitará a responsabilização criminal dos atos até então praticados, isto na hipótese de bastarem para a caracterização de crime autônomo. 
    Segundo lição de Cezar Roberto Bittencourt, “tanto na desistência voluntária como no arrependimento eficaz, o agente responderá pelos atos já praticados que, de per si, constituírem crime” (Tratado de Direito Penal. Volume 1. 9ª edição. Saraiva: São Paulo, 2004, p. 425). 
    Já a tentativa ocorre na hipótese em que o agente, após extrapolar a esfera dos atos preparatórios e por razões totalmente alheias à sua vontade, é impedido de prosseguir com seu intento delitivo (tentativa imperfeita) ou não consegue consumar o crime, apesar de praticar todos os atos executórios à sua disposição (tentativa perfeita). 
    A esse respeito, são elucidativos os próprios termos do art. 14, inc. II, do Código Penal, verbis: 
    Art. 14 - Diz-se o crime: (...) II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Parágrafo único - Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços. 
    Na hipótese vertente, a análise do conjunto probatório evidencia que os pressupostos conformadores da desistência voluntária não estão presentes. 
    Infere-se, ao contrário disso, que o crime de latrocínio teve cessada sua consumação por fatores totalmente alheios à vontade do agente, uma vez que a morte somente não ocorreu em razão da sede da lesão e da imediata intervenção médica (p. 248-251). A subtração do dinheiro, da mesma forma, foi impossibilitada pela reação do ofendido Jorge, que ao ser atingido conseguiu – quase que por um milagre, diga-se em adendo – manter-se trancado no imóvel, assim como em razão da ação ter sido notada pelos vizinhos. 
    Nesse prospecto, observa-se que apelantes evadiram do local do crime após o início do iter criminis para evitar serem identificados, contexto que caracteriza a forma tentada do delito, não podendo ser confundido com o resultado obstado por ação voluntária do agente. 
    Nota-se que o Tribunal a quo afastou a hipótese de desistência voluntária, reconhecendo a prática delitiva na modalidade tentada, porquanto, após exame probatório, registrou que apelantes evadiram do local do crime após o início do iter criminis para evitar serem identificados, contexto que caracteriza a forma tentada do delito, não podendo ser confundido com o resultado obstado por ação voluntária do agente. 
    Não há como reconhecer a desistência voluntária, já que afastada com suporte no substrato fático que inclusive ensejou o reconhecimento da modalidade tentada, o que demandaria reexame probatório, incabível na via do habeas corpus. 
    No tocante ao pedido de reconhecimento da confissão espontânea extrai-se do acórdão o seguinte trecho (fls. 302-303): 
    No tocante à almejada atenuante da confissão espontânea, observa-se da exposição acima que os apelantes acabaram por confirmar que se dirigiram ao local de morada da vítima, bem como referiram que nesse momento foi efetuado o disparo de arma de fogo. 
    No entanto, em momento algum admitiram a prática do crime de latrocínio, pois negaram veementemente a intenção de subtrair e matar, dizendo, ao revés disso, que pretendiam meramente cobrar a dívida de outra pessoa e que se deparam com o ofendido em posse de uma faca. 
    A caracterização da confissão espontânea demanda o reconhecimento da prática dos elementos constitutivos do tipo penal, ainda que agregada de eventual tese exculpante, não sendo apta para atenuar a pena a mera referência ao fato de que estiveram no local dos acontecimentos ou de que efetuaram o disparo por razões diversas, tendo em vista que, nessa hipótese, inexiste, sequer parcialmente, a admissão quanto ao crime de latrocínio. 
    Nesse sentido é a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça: [...] 
    Portanto, impossível o reconhecimento da confissão espontânea. 
    Nota-se que as instâncias de origem deixaram de reconhecer a atenuante da confissão espontânea porque parcial, já que os pacientes acabaram por confirmar que se dirigiram ao local de morada da vítima, bem como referiram que nesse momento foi efetuado o disparo de arma de fogo, mas negaram veementemente a intenção de subtrair e matar. 
    A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, no entanto, entende que a confissão espontânea, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, deve ser reconhecida na dosagem da pena como circunstância atenuante, nos termos do art. 65, III, do Código Penal (HC 287.951/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2015, Dje 13/10/2015). No mesmo sentido: HC 348.460/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/04/2016, DJe 19/04/2016. 
    Especificamente quanto ao delito de latrocínio, veja-se o seguinte julgado: [...] 
    Reconheço a atenuante da confissão espontânea ao crime do art. 157, § 3º, segunda parte, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal, para ambos pacientes. 
    Em relação a Hoeslei, fixada a pena-base em 21 anos e 3 meses de reclusão e 53 dias-multa, na segunda fase, compenso a atenuante da confissão com a reincidência, reduzindo para 1/6 o aumento pela agravante de crime praticado contra maior de 60 anos, perfazendo pena intermediária de 24 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão e 62 dias-multa. Na terceira fase, permanece a causa de diminuição pela tentativa no patamar de 1/2, de modo que a pena torna-se definitiva em 12 anos, 4 meses e 22 dias de reclusão e 31 dias-multa. 
    Em relação a Heber, fixada a pena-base em 21 anos e 3 meses de reclusão e 53 dias-multa, na segunda fase, compenso a atenuante da confissão com a agravante de crime praticado contra maior de 60 anos, mantendo inalterada a pena basilar. Na terceira fase, permanece a causa de diminuição pela tentativa no patamar de 1/2, de modo que a pena torna-se definitiva em 10 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e 27 dias-multa. 
    Ante o exposto, concedo o habeas corpus a fim de reconhecer a confissão espontânea, reduzindo a pena de Hoeslei para 12 anos, 4 meses e 22 dias de reclusão e 31 dias-multa, e a pena de Heber para 10 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e 27 dias-multa. 
    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma: (a) restou cristalinamente comprovado que ocorreu o fenômeno da desistência voluntária, haja vista que Heber efetuou apenas e tão somente 01 (um) disparo e foi embora, mesmo tendo mais balas no tambor do revólver, mesmo a vítima caída em sua frente; e (b) flagrante nulidade da decisão proferida pelo magistrado singular, haja vista se valer de fundamentação inidônea para na fixação da dosimetria da pena, bem como ofensa na individualização das condutas dos pacientes. Requer, assim, a concessão da ordem, com o consequente reconhecimento da desistência voluntária e, subsidiariamente, a retificação da dosimetria da pena. 
    É o relatório. Decido.
    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de maio de 2020. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente